Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705990-90.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO em favor de CLAYTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais. Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 06 meses em regime inicial semiaberto e estava sob o beneplácito da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico desde 1/4/2021, cumprindo todos os cometimentos legais que lhe foram impostos, sem nenhuma falta grave ou conduta desabonadora. Aduz que sobreveio no dia 20/09/2021 nova guia de execução penal pela prática do crime de homicídio. A defesa pugnou pela continuidade do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de que é o único responsável de filha e mãe idosa convalescente (laudos juntados), mas o Juízo a quo quedou-se inerte, encaminhando os autos ao Ministério Público, o qual requereu o envio dos autos à equipe social a fim de realizar estudo da situação familiar do apenado e apurar se a presença do sentenciado é indispensável aos cuidados da mencionada filha menor e de sua genitora. Assevera que o setor psicossocial da VEP deixou passar em branco o prazo para apresentação do aludido exame o que evidencia o desleixo e incúria do Estado com o direito do paciente em obter o seu direito de permanecer junto aos seus familiares hipossuficientes. Sustenta a necessidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ante o preenchimento dos requisitos legais exigidos para que o paciente volte à prisão domiciliar e, caso não seja esse o entendimento, requer “seja admoestado o órgão da Execução Penal para que o faça com a máxima urgência, em face dos prejuízos causados derivados de sua claudicância”. Afirma que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 318, VI, do CPP, que prevê a concessão da prisão domiciliar para os pais de crianças de até 12 (doze) anos, desde que ele seja o único responsável pelo cuidado dos filhos, sendo que essa e a situação dos autos, “eis que a avó já era dependente do paciente e com a sua prisão ainda teve que arcar com as despesas da filha menor de Clayton”. Aduz que o paciente já tem a guarda de fato da filha e está na iminência de regulamentá-la, sendo que a mãe do paciente é quem está com a menor, mas não dispõe de recursos suficientes para enfrentar as despesas necessárias. Requer, liminarmente, seja determinado o restabelecimento da prisão domiciliar pela demora na realização do exame. Não sendo este o entendimento, seja admoestado o órgão da Execução Penal para que o faça com a máxima urgência. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Consta dos autos que o paciente cumpria pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mas, diante de nova condenação criminal pelo crime de homicídio, o MM. Juiz da VEP, em 16/12/2021, determinou a unificação das penas no regime fechado e a expedição de mandado de prisão. Nos autos da execução penal, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo os autos encaminhados à Seção Psicossocial para relatório a fim de subsidiar a análise da prisão domiciliar humanitária. Em que pesem os argumentos lançados pelo impetrante, em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequada a revogação da prisão da domiciliar, em decorrência da unificação de penas no regime fechado. Com a unificação das penas, os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária devem ser avaliados, sendo o exame psicossocial necessário para subsidiar a decisão da MM. Juíza da VEP. Não há ilegalidade nem abuso de poder. Não há falar em concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador